Tribunal: STM
Processo: 7000063-44.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ALEGADA OMISSÃO NO

ACORDÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA A EXECUÇÃO DA PENA. REMESSA DOS

AUTOS À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS COMUM. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ESTATUTO

DOS MILITARES. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PERANTE A EXCELSA CORTE. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE,

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DO

ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao compulsar o petitório inicial, verifica-se que a defesa pretende rediscutir matéria

exaustivamente enfrentada pelo juízo de piso e pelo Plenário deste Tribunal, prequestionando

teses que julga serem de ordem constitucional com a finalidade de interpor Recurso perante o

Supremo Tribunal Federal.

2. A matéria foi analisada e julgada no âmbito desta Corte Castrense que, de forma unânime,

decidiu que, em não havendo estabelecimento militar próprio para o cumprimento da pena, no

regime semiaberto, faz-se necessária a remessa do feito ao Juízo de Execução Penal do local da

residência do sentenciado, para dar prosseguimento à execução da pena, conforme prevê o

parágrafo único do art. 2º da LEP, c/c o Enunciado da Súmula nº 192 do STJ.

3. Não há afronta aos dispositivos previstos no artigo 142, § 3º, inciso VI, VII, da Constituição da

República Federativa do Brasil, artigo 73, caput, § único, alínea "c", do Estatuto dos Militares,

artigo 65 da Lei de Execução Penal e no Enunciado da Súmula nº 192 do STJ.

4. Em que pese os argumentos defensivos, no caso concreto, não há qualquer obscuridade,

contradição ou omissão no Acórdão, unânime, prolatado por este Tribunal que justifique o

manejo do referido Recurso que não se destina "a reforma do acórdão ou a nulidade do processo,

mas tão somente aclarar pontos considerados obscuros ou conflitantes do acórdão". ]

5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000063-44.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: ODILSON RIQUELME
ADVOGADOS: PEDRO FRANCISCO DE LIMA FILHO (OAB: RJ073465) E PEDRO DE LIMA
BANDEIRA (OAB: RJ150353)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos de Declaração, opostos em favor de ODILSON
RIQUELME, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição, mantendo-se na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do voto
do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do
art. 149 do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21931845d2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
o 7000063-44.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: ODILSON RIQUELME.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB/RJ 150.353) e Dr. PEDRO FRANCISCO DE LIMA FILHO
(OAB/RJ 073.465).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ALEGADA OMISSÃO NO ACORDÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA A EXECUÇÃO DA PENA. REMESSA DOS AUTOS À VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS COMUM. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ESTATUTO DOS MILITARES. LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PERANTE A EXCELSA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ao compulsar o petitório inicial, verifica-se que a defesa pretende rediscutir matéria exaustivamente
enfrentada pelo juízo de piso e pelo Plenário deste Tribunal, prequestionando teses que julga serem de
ordem constitucional com a finalidade de interpor Recurso perante o Supremo Tribunal Federal.
2. A matéria foi analisada e julgada no âmbito desta Corte Castrense que, de forma unânime, decidiu que,
em não havendo estabelecimento militar próprio para o cumprimento da pena, no regime semiaberto, faz-se
necessária a remessa do feito ao Juízo de Execução Penal do local da residência do sentenciado, para dar
prosseguimento à execução da pena, conforme prevê o parágrafo único do art. 2º da LEP, c/c o Enunciado
da Súmula nº 192 do STJ.
3. Não há afronta aos dispositivos previstos no artigo 142, § 3º, inciso VI, VII, da Constituição da República
Federativa do Brasil, artigo 73, caput, § único, alínea "c", do Estatuto dos Militares, artigo 65 da Lei de
Execução Penal e no Enunciado da Súmula nº 192 do STJ.
4. Em que pese os argumentos defensivos, no caso concreto, não há qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no Acórdão, unânime, prolatado por este Tribunal que justifique o manejo do referido Recurso que
não se destina "a reforma do acórdão ou a nulidade do processo, mas tão somente aclarar pontos
considerados obscuros ou conflitantes do acórdão".
5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se na
íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21931845d2

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: ODILSON RIQUELME.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB/RJ 150.353) e Dr. PEDRO FRANCISCO DE LIMA FILHO
(OAB/RJ 073.4

R ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME, em face do Acórdão,
unânime, deste Tribunal, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000524-50.2021.7.00.000.
Em sessão virtual realizada de 29/11/2021 a 02/12/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, manteve a decisão recorrida, proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM, que declarava a incompetência desta Justiça Especializada para a execução da pena, com a
consequente remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, local de residência do ora
Embargante, e determinou a expedição do Mandado de Prisão domiciliar e da Carta de Guia de
Recolhimento (Recurso em Sentido Estrito nº 7000524-50.2021.7.00.0000, Evento 30).
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA
JMU. MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. QUANTUM SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
COMUM. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O art. 73, parágrafo único, alínea "c", do Estatuto dos Militares assegura ao condenado o
direito ao cumprimento da pena de prisão ou de detenção em unidade militar da Força à qual
pertença, resguardando, inclusive, a precedência hierárquica do diretor do estabelecimento
prisional sobre o apenado e, na impossibilidade, em unidade de outra Força, resguardada, do
mesmo modo, a devida precedência.
2. Contudo, em não havendo estabelecimento militar próprio para que o apenado cumpra a
reprimenda sofrida, no regime semiaberto, faz-se necessária a remessa do feito ao Juízo de
Execução Penal, do local da residência do sentenciado, para dar prosseguimento à execução
da pena, conforme o parágrafo único do art. 2º da LEP, c/c o Enunciado da Súmula nº 192 do
STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido. Mantido o decisum a quo.
4. Decisão por unanimidade.".

O Embargante requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam suprimidas
omissões e ambiguidades no mencionado julgado, com a finalidade de prequestionamento, de modo
a viabilizar a possível interposição de Recurso perante a Excelsa Corte.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa alega omissão no Acórdão (Evento 30), em relação à análise de dispositivos constitucionais e de
normas incertas em artigos do Estatuto dos Militares e da Lei de Execuções Penais, in verbis:

"O Acórdão, ora embargado (Evento 30), se omitiu à análise do artigo 142, § 3º, inciso
VI, VII, da Constituição da República Federativa do Brasil, como também, o Estatuto
dos Militares, artigo 73, caput, § único, alínea "c", e artigo 65, ambos da Lei de
Execução Penal e do Enunciado da Súmula nº 192 do STJ, quando determina:
2. Contudo em não havendo estabelecimento militar próprio para que o apenado
cumpra a reprimenda sofrida, no regime semiaberto, faz-se necessária a remessa do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21931845d2
feito ao juízo de Execução Penal, do local da residência do sentenciado, para dar
prosseguimento à execução da pena, conforme o parágrafo único do art. 2º da LEP,
c/c o Enunciado da Súmula nº 192 do STJ".

Ademais, alega a existência de ambiguidade no Acórdão vergastado (Evento 30), por entender que a
remessa do feito ao juízo de Execução Penal, do local de sua residência, para dar prosseguimento à
execução da pena, contraria o disposto no art. 73, caput e parágrafo único, alínea "c" da Lei 6.880/80 -
Estatuto dos Militares.
Nesse sentido, aduz que o Enunciado da Súmula nº 192 do STJ, estaria sendo mal interpretado, in verbis:

"O Enunciado da Súmula nº 192 do STJ não foi interpretado em comparação com o artigo 73,
caput, § único, alínea "c" da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e artigo 65 da Lei de
Execução Penal. O Embargante está protegido pela Lei nº 6.880/80, devendo ser aplicado ao
Embargante o cumprimento da pena mais benéfico, respeitando o grau hierárquico do militar,
ora Embargante, que no caso em questão é a organização militar, conforme preceitua o
Estatuto dos Militares, haja vista que a Justiça Militar é competente para julgamento e
execução (artigo 73, caput, § único, alínea "c", da Lei nº 6.880/80).".

Na verdade, ao compulsar o petitório inicial, verifica-se que a defesa pretende rediscutir matéria
exaustivamente enfrentada pelo juízo de piso e pelo Plenário deste Colendo Tribunal, prequestionando teses
que julga serem de ordem constitucional com a finalidade de interpor Recurso perante o Supremo Tribunal
Federal.
Destaca-se que a questão da execução da pena foi bem delimitada e fundamentada no Acórdão vergastado,
in verbis:

"No caso dos autos, trata-se o Recorrente de militar da reserva remunerada da Força
Terrestre, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, portanto,
superior a 2 (dois) anos, sendo esta Justiça Especializada incompetente para a execução da
pena restritiva de liberdade que lhe fora imposta, competência esta que cabe ao Juiz da Vara
de Execuções Penais do local onde reside o Réu, nos termos do art. 62 do CPM e do art. 2º,
parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, mediante previsão legal contida no art. 3º, alínea "e",
do CPPM.
De fato, no dia 15/06/2021, houve o trânsito em julgado do acórdão lavrado nos autos do
Agravo Interno nº 7000121-81.2021.7.00.0000 em relação ao Cel R1 Ex ODILSON RIQUELME,
impondo-se a consequente execução da pena (Agravo Interno, Evento 44).
É sabido que o Estatuto dos Militares traz, em seu bojo, as prerrogativas que são asseguradas
aos militares, dentre as quais, destaca-se a prevista no art. 73, parágrafo único, alínea "c", da
Lei nº 6.880, de 09/12/1980:

Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e
distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São
prerrogativas dos militares:
(...);
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica
sobre o preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização
militar de outra Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária
precedência; e
(...).

Noutro giro, a condenação que foi imposta ao Recorrente estabeleceu o cumprimento da pena
no regime prisional inicialmente semiaberto.
Em casos tais, tendo em vista a inexistência de estabelecimento militar próprio para o
cumprimento adequado da pena no regime prisional que fora imposto, é imperioso o envio dos
autos para a Justiça Penal comum, na qual será dado prosseguimento à execução da pena.
Nos irretocáveis termos lançados na Decisão da Juíza de primeiro grau, in litteris:

"Ressalte-se que não há estabelecimento militar próprio para que o

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21931845d2
apenado cumpra a pena a ele imposta, sendo necessária a remessa dos
autos à Justiça Penal comum, para que ali se pratiquem os atos
necessários para prosseguimento na execução.".

Assim, no caso sub examine, não havendo estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento da pena no regime semiaberto no âmbito do Exército brasileiro, impõe-se o
encaminhamento dos autos ao sistema prisional comum para fins de cumprimento de pena no
regime prisional adequado.
A corroborar esse posicionamento são as considerações expendidas no Parecer da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a seguir transcritas, in litteris (Evento
6):

"De início, analisa-se a alegação defensiva quanto ao trânsito em julgado e o início
da execução da pena do recorrente.
Em que pese todo o combativo esforço da Defesa, deve ser observado in casu o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC
86.125/SP, da relatoria da Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 02/09/2005, no qual restou
assentado que a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário na origem não impede
o trânsito em julgado do Acórdão condenatório.
No caso, o RE restou inadmitido na origem e o Agravo Interno em face dessa
Decisão restou igualmente rejeitado, por unanimidade. Portanto, não havia qualquer
óbice legal à instauração do processo de execução da pena. Além disso, a Defesa
não logrou êxito na impetração de Mandado de Segurança, mormente porque a
eminente Relatora Ministra CARMEN LÚCIA não conheceu do aludido MS 37944,
tendo em vista a inexistência de previsão legal na Constituição Federal sobre a
atribuição do Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente mandamus em
face de ato do Presidente do Superior Tribunal Militar.
Tal Decisão restou devidamente publicada no DJE nº 114, divulgado em 14/06/2021,
com a devida certificação do trânsito em julgado em 22/06/2021.
Logo, ao contrário da alegação da Defesa, o que está pautado no e. STF para
julgamento entre os dias 06 a 16/08/2021 é o recurso de Agravo Regimental em
face da Decisão de não conhecimento do aludido Mandado de Segurança, o que a
toda evidência não obsta a execução da pena do recorrente.
Forçoso, assim, concluir que inteira razão assiste ao Juízo de piso ao declarar a
incompetência dessa Justiça Militar para a execução da pena do recorrente, tendo
em vista o quantum imposto e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, além
do fato de tratar-se de militar inativo, sendo certo que a Justiça de Execução Penal
comum do local de residência do condenado é a competente, conforme previsão
contida no parágrafo único do art. 2º da LEP c/c a Súmula nº 192 do Superior
Tribunal de Justiça, como bem fundamentado no Decisum atacado.
(...)
Por fim, considerando o trânsito em julgado, bem como tratar-se de matéria
incontroversa sobre a competência para o cumprimento da execução da pena,
conforme argumentação adrede expendida, não há necessidade de atribuição de
efeito suspensivo ao feito, como ora requer a Defesa.".

Assim, no tocante ao prequestionamento suscitado, não há absolutamente qualquer afronta à Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, conforme textualmente consignado no Acórdão, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. MANDADO DE PRISÃO.
EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO COMUM.
1. O regime aberto não isenta o condenado das formalidades legais, nem o coloca em
situação de liberdade plena, pois contra ele pesa condenação transitada em julgado a pena
restritiva de liberdade.
2. A condenação a pena restritiva de liberdade, mesmo que seja garantido o regime aberto
para seu cumprimento, demanda a expedição de Mandado de Prisão, documento hábil à
deflagração do processo de execução, constituindo-se em formalidade essencial, pois o

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21931845d2
apenado deve estar à disposição do Juízo de Execução competente para que sejam
verificadas suas condições pessoais e as do local, a fim de que sejam estabelecidas as regras
de cumprimento da pena.
3. O Mandado de Prisão e a expedição da Carta de Guia são os últimos atos afetos à Justiça
Militar, sendo o recolhimento do preso o marco para o início da execução e a transferência
da competência para a Justiça Estadual, nos exatos termos do art. 594 e
seguintes do CPPM e do enunciado da Súmula 192 do STJ.
Ordem denegada. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000550-
82.2020.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 17/09/2020. Data de Publicação: 29/09/2020.) (Grifos nossos.) "RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EX-MILITAR CONDENADO
À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME ABERTO. MANDADO DE PRISÃO. CARTA DE GUIA.
COMPETÊNCIA DA JMU. CAUTELAS DECORRENTES DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, antes de encaminhar os autos à VEP, expedir o
mandado de prisão e a decorrente carta de guia, nos termos do art. 594 e seguintes do
CPPM, sempre que a execução de Sentença condenatória impor a ex- militar, ou a civil, pena
não suspensa condicionalmente.
2. O Mandado de Prisão, quando for o caso, deverá constar, expressamente, o regime aberto
de cumprimento de pena, bem como a determinação de que o Sentenciado seja recolhido à
casa do albergado ou, na sua falta ou na indisponibilidade de vagas, assegurada a
prisão domiciliar. Recurso provido. Decisão por unanimidade.". (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-41.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA.Data de Julgamento: 01/07/2019. Data de Publicação: 08/08/2019.)
(Grifos nossos.)

Em que pese os argumentos defensivos, no caso concreto, não há qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no Acórdão, unânime, prolatado por este Tribunal que justifique o manejo do referido Recurso que
não se destina "a reforma do acórdão ou a nulidade do processo, mas tão somente aclarar pontos
considerados obscuros ou conflitantes do acórdão". [1]
A matéria foi analisada e julgada no âmbito desta Corte Castrense que, de forma unânime, decidiu que, em
não havendo estabelecimento militar próprio para o cumprimento da pena, no regime semiaberto, faz-se
necessária a remessa do feito ao Juízo de Execução Penal, do local da residência do sentenciado, para dar
prosseguimento à execução da pena, conforme o parágrafo único do art. 2º da LEP, c/c o Enunciado da
Súmula nº 192 do STJ.
Como se sabe, o Recurso de Embargos de Declaração encontra previsão no art. 542 do CPPM, tendo por
finalidade o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos Acórdãos prolatados por esta Corte
Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona NUCCI[2] discorrendo sobre a finalidade específica do referido recurso de corrigir
ou esclarecer omissões, contradições ou obscuridades nos Acórdãos, de modo a permitir " o efetivo
conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o
caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)" (grifo nosso).
Por sua vez, o art. 539 do CPPM reza que:

"Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo
os de declaração, nos termos do art. 542.". (Grifos nossos).

Noutros termos, em face dos acórdãos unânimes prolatados pelo STM, cabe apenas a oposição de
Embargos de Declaração, com a finalidade própria de esclarecer ambiguidades, obscuridades,
contrariedades ou omissões que, porventura, se apresentem nessas decisões.
No caso concreto, não há reparos a serem feitos no Acordão vergastado, sendo evidente o propósito do
Embargante de rediscutir matéria que foi detidamente enfrentada, analisada e julgada tanto pelo Juízo de
Piso, quanto pelo Plenário desta Corte.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal quanto ao não cabimento dos Embargos Declaratórios
para os fins ora pretendidos:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21931845d2
SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem
vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a
pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem
vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. As razões de decidir do
Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas, inexistindo
erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº
7000903-25.2020.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 04/03/2021, Data de Publicação: 16/03/2021).
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Embargos de declaração opostos pela Defesa Constituída, com efeitos
infringentes, com intuito de rediscutir matéria suficientemente enfrentada pela Corte. II - Não
há violação ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal, diante do não-conhecimento de Revisão Criminal e do
desprovimento de Agravo Interno quando não se vislumbra o preenchimento de nenhuma
das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM. III - Não é possível falar que há análise de prova
nova em sede de Revisão Criminal quando a suposta prova nova apresentada pela Defesa
Constituída apenas serve de embasamento para justificar o não preenchimento dos
requisitos necessários ao conhecimento do pedido revisional, inexistindo, portanto, violação
aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. IV - Somente é possível conferir
efeitos infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver decisões
claramente teratológicas. V - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão atacado. VI - Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Embargos
de Declaração nº 7000002-23.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 13/05/2021).

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração, opostos em favor de ODILSON
RIQUELME, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se na
íntegra o Acórdão hostilizado.

[1] CARVALHO, Alexandre Reis de; COSTA, Amauri da Fonseca. Resumo de Direito Processual
Penal Militar. Leme, SP: JH Mizuno, 2020, p. 216.

[2] NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar Comentado. 2. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, out/2014, p. 567. Desrespeito